Tribunal: TRF3
Processo: 5001109-51.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementação do benefício de aposentadoria por idade rural. Requer assim a reforma da sentença para a concessão da aposentadoria por idade rural ao autor a contar da data do requerimento administrativo (14/02/2017).

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o

Inteiro teor:
280/740)

5001109-51.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega na inicial que que sempre exerceu a função de trabalhadora rural em regime de economia familiar e como diarista e, para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos cópia da escritura de compra e venda de um imóvel rural com área de 125 hectares em nome de seus genitores, adquirida no ano de 1978 e vendida no ano de 1980 e carteira de trabalho, constando um único contrato de trabalho rural no período de 01/10/2010 a 02/08/2012, bem como apresentou CNIS demonstrando que verteu recolhimentos como contribuinte individual no período de 01/2013 a 12/2016.

3. Das provas apresentadas, não restou configurado o regime de economia familiar, visto não ter apresentado notas ou documentos que demonstrasse referida atividade e quanto ao trabalho rural na condição de diarista/boia-fria só restou demonstrado o labor rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, requisito este indispensável para o reconhecimento ao direito ao benefício pretendido. No entanto, este requisito ora reconhecido acrescido ao requisito etário já preenchido no ano de 2011, por si não são suficientes para a concessão da aposentadoria por idade rural, devendo ser demonstrado o trabalho rural em todo período de carência mínimo necessário, de 180 meses e sua qualidade de trabalhador rural, requisito este não demonstrado nos autos pelo autor.

4. No período de carência mínima, o autor não logrou êxito em demonstrar o alegado trabalho rural, visto que o documentos referente ao imóvel da família foi adquirido no ano de 1978 e vendido no ano de 1980, inexistindo neste período, compreendido, entre o ano de 1980 e 2010 qualquer documento que demonstra o labor rural do autor, não sendo útil a subsidiar todo período de trabalho alegado e ao período de carência compreendido entre os anos de 1996 a 2011, o trabalho rural do autor e os requisitos para a concessão da benesse ora requerida.

5. Ademais, ainda que fosse considerado o trabalho rural do autor como contribuinte individual, o período recolhido não perfaz tempo suficiente para o preenchimento da carência, assim como para a concessão da aposentadoria por idade comum aos trabalhadores com idade de 65 anos para homens, visto não restar comprovado o trabalho rural do autor, sem registro em CTPS anterior ao ano de 2010.

6. Observo que os documentos apresentados não configuram início de prova material sobre os respectivos períodos que se busca comprovar e que não há início de prova material que indique que o autor trabalhou em regime de economia familiar indispensável à subsistência, de forma que não preenche o período de carência de 180 meses necessário para concessão do benefício, tampouco se encaixa na qualidade de segurado especial na forma descrita pela lei.

7. Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

8. Ausente os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por idade rural, não conheço ao direito da parte autora à concessão da aposentadoria por idade rural na forma requerida na inicial, devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

9. Determino ainda a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

10. Apelação da parte autora improvida.

11. Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001109-51.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ANDREW DA SILVA PAULINO

Advogado do(a) APELANTE: NORTHON BORGES REZENDE - MS17848-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001109-51.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ANDREW DA SILVA PAULINO

Advogado do(a) APELANTE: NORTHON BORGES REZENDE - MS17848-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural formulado pelo autor Andrew da Silva Paulino, por não restar caracterizado sua condição de segurado especial. Pelos princípios da sucumbência e da causalidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de advogado à parte requerida, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigência de tais verbas nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC, ante à gratuidade da Justiça deferida.

A parte autora interpôs recurso de apelação alegando que o autor laborou no meio rural desde tenra infância na propriedade da família neste Município, até meados do ano de 1980 e, logo após, passou a laborar para os fazendeiros desta região, os conhecidos “gatos”, como volante, diarista ou boia-fria, até os dias atuais e deve prevalecer a condição mais benéfica ao segurado, ou seja, a data que completou a idade mínima, sendo irrelevante que o requerimento tenha sido formulado posteriormente. Aduziu ainda que as testemunhas ouvidas em juízo no dia 06/08/2018, confirmaram que há mais de 30 anos e até os dias atuais, o apelante vem laborando no meio rural, exercendo os mais variados serviços no campo e considerando a prova documental coligida idônea, bem como os depoimentos das testemunhas, demonstra-se que o autor preenche também os requisites para implementação do benefício de aposentadoria por idade rural. Requer assim a reforma da sentença para a concessão da aposentadoria por idade rural ao autor a contar da data do requerimento administrativo (14/02/2017).

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001109-51.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ANDREW DA SILVA PAULINO

Advogado do(a) APELANTE: NORTHON BORGES REZENDE - MS17848-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o no efeito devolutivo (considerando a tutela concedida no processado), devendo ser apreciado nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 20/09/1951, comprovou o cumprimento do requisito etário em 20/09/2011. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

No entanto, considerando que a autora alega que o labor campesino tenha se dado em regime de economia familiar (segurado especial), o trabalho rural eventualmente exercido poderá ser reconhecido mediante a apresentação de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, consistente e robusta.

Cumpre salientar, nesses termos, que o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

No processado, a parte autora alega na inicial que que sempre exerceu a função de trabalhadora rural em regime de economia familiar e como diarista e, para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos cópia da escritura de compra e venda de um imóvel rural com área de 125 hectares em nome de seus genitores, adquirida no ano de 1978 e vendida no ano de 1980 e carteira de trabalho, constando um único contrato de trabalho rural no período de 01/10/2010 a 02/08/2012, bem como apresentou CNIS demonstrando que verteu recolhimentos como contribuinte individual no período de 01/2013 a 12/2016.

Das provas apresentadas, não restou configurado o regime de economia familiar, visto não ter apresentado notas ou documentos que demonstrasse referida atividade e quanto ao trabalho rural na condição de diarista/boia-fria só restou demonstrado o labor rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, requisito este indispensável para o reconhecimento ao direito ao benefício pretendido. No entanto, este requisito ora reconhecido acrescido ao requisito etário já preenchido no ano de 2011, por si não são suficientes para a concessão da aposentadoria por idade rural, devendo ser demonstrado o trabalho rural em todo período de carência mínimo necessário, de 180 meses e sua qualidade de trabalhador rural, requisito este não demonstrado nos autos pelo autor.

No período de carência mínima, o autor não logrou êxito em demonstrar o alegado trabalho rural, visto que o documentos referente ao imóvel da família foi adquirido no ano de 1978 e vendido no ano de 1980, inexistindo neste período, compreendido, entre o ano de 1980 e 2010 qualquer documento que demonstra o labor rural do autor, não sendo útil a subsidiar todo período de trabalho alegado e ao período de carência compreendido entre os anos de 1996 a 2011, o trabalho rural do autor e os requisitos para a concessão da benesse ora requerida.

Ademais, ainda que fosse considerado o trabalho rural do autor como contribuinte individual, o período recolhido não perfaz tempo suficiente para o preenchimento da carência, assim como para a concessão da aposentadoria por idade comum aos trabalhadores com idade de 65 anos para homens, visto não restar comprovado o trabalho rural do autor, sem registro em CTPS anterior ao ano de 2010.

Observo que os documentos apresentados não configuram início de prova material sobre os respectivos períodos que se busca comprovar e que não há início de prova material que indique que o autor trabalhou em regime de economia familiar indispensável à subsistência, de forma que não preenche o período de carência de 180 meses necessário para concessão do benefício, tampouco se encaixa na qualidade de segurado especial na forma descrita pela lei.

Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

Nesse sentido, ausente os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por idade rural, não conheço ao direito da parte autora à concessão da aposentadoria por idade rural na forma requerida na inicial, devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

Determino ainda a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, in totum, a sentença de improcedência do pedido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega na inicial que que sempre exerceu a função de trabalhadora rural em regime de economia familiar e como diarista e, para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos cópia da escritura de compra e venda de um imóvel rural com área de 125 hectares em nome de seus genitores, adquirida no ano de 1978 e vendida no ano de 1980 e carteira de trabalho, constando um único contrato de trabalho rural no período de 01/10/2010 a 02/08/2012, bem como apresentou CNIS demonstrando que verteu recolhimentos como contribuinte individual no período de 01/2013 a 12/2016.

3. Das provas apresentadas, não restou configurado o regime de economia familiar, visto não ter apresentado notas ou documentos que demonstrasse referida atividade e quanto ao trabalho rural na condição de diarista/boia-fria só restou demonstrado o labor rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, requisito este indispensável para o reconhecimento ao direito ao benefício pretendido. No entanto, este requisito ora reconhecido acrescido ao requisito etário já preenchido no ano de 2011, por si não são suficientes para a concessão da aposentadoria por idade rural, devendo ser demonstrado o trabalho rural em todo período de carência mínimo necessário, de 180 meses e sua qualidade de trabalhador rural, requisito este não demonstrado nos autos pelo autor.

4. No período de carência mínima, o autor não logrou êxito em demonstrar o alegado trabalho rural, visto que o documentos referente ao imóvel da família foi adquirido no ano de 1978 e vendido no ano de 1980, inexistindo neste período, compreendido, entre o ano de 1980 e 2010 qualquer documento que demonstra o labor rural do autor, não sendo útil a subsidiar todo período de trabalho alegado e ao período de carência compreendido entre os anos de 1996 a 2011, o trabalho rural do autor e os requisitos para a concessão da benesse ora requerida.

5. Ademais, ainda que fosse considerado o trabalho rural do autor como contribuinte individual, o período recolhido não perfaz tempo suficiente para o preenchimento da carência, assim como para a concessão da aposentadoria por idade comum aos trabalhadores com idade de 65 anos para homens, visto não restar comprovado o trabalho rural do autor, sem registro em CTPS anterior ao ano de 2010.

6. Observo que os documentos apresentados não configuram início de prova material sobre os respectivos períodos que se busca comprovar e que não há início de prova material que indique que o autor trabalhou em regime de economia familiar indispensável à subsistência, de forma que não preenche o período de carência de 180 meses necessário para concessão do benefício, tampouco se encaixa na qualidade de segurado especial na forma descrita pela lei.

7. Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

8. Ausente os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por idade rural, não conheço ao direito da parte autora à concessão da aposentadoria por idade rural na forma requerida na inicial, devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

9. Determino ainda a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

10. Apelação da parte autora improvida.

11. Sentença mantida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.